Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III E IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO PROMOVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Conquanto o apelante tenha agido com desídia ao chamamento judicial, imperioso reconhecer que não foram preenchidos os requisitos para a extinção do processo, por abandono da causa, já que é imprescindível a intimação pessoal da parte, para que promova os atos processuais necessários ao regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 485, inciso III e §1o, do CPC
2. De outro lado, a falta de citação (pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo), neste caso, não é causa para a extinção do processo, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC, uma vez que sequer foram esgotados todos os meios para a localização do apelado, e, ainda, porque é possível, acaso não localizado o réu, seja promovida a sua citação por de edital (art. 700, §7o, do CPC).
3. Assim, não preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa e/ou por ausência de pressuposto válido e regular do processo, deve ser anulada a sentença que extinguiu prematuramente o processo.
4. Recurso conhecido e provido.